Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA AO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DEVERES ANEXOS E CONCEITOS PARCELARES. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE PAGAMENTOS DE CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015).
Os elementos de convicção arreados denotam a existência de irregularidades no repasse de pagamentos relativos à obrigação contratual outrora havida entre as litigantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda ao rol previsto no artigo 335 do Código Civil - que legitima o ajuizamento da ação de consignação em pagamento.
In casu, restou suficientemente comprovada a violação à boa-fé objetiva, relacionada diretamente com os deveres anexos de conduta, ínsitos a quaisquer negócios jurídicos.
Sob essa perspectiva, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.